Tribunal: TJMT
Processo: 0023785-60.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS

Vistos etc.,
Em análise aos autos, verifico que a preliminar de prescrição quinquenal arguida pelo Estado de Mato Grosso discute apenas a questão relativa à indenização de licença-prêmio não gozada, que foi objeto do requerimento administrativo.
Ocorre que nos autos também se pleiteia o direito à conversão das férias em pecúnia, o que não foi objeto do recurso do apelante.
Com efeito, em se tratando de matéria de ordem pública, há possibilidade de análise por este juízo
ad quem,
razão pela qual se faz necessária a manifestação prévia das partes.
Assim, em observância ao contraditório, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem manifestação em relação à possível prescrição quanto ao pagamento das férias não gozadas, no prazo de 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para inclusão em pauta.
Int.
Às providências.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado